Tribunal: STF
Processo: RE 218281
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-19
Data de publicação: 2001-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDÊNCIA DE JULGADOS. PARADIGMAS
INESPECÍFICOS. NÃO-CONHECIMENTO.
1.      A discrepância de julgados reclama a confrontação e o
contraste entre duas ou mais decisões proferidas pelas Turmas ou
pelo Pleno sobre o mesmo tema, pelo que onde apenas uma existe não é
possível estabelecer-se a dissidência.
2.      Hipótese em que o paradigma trazido à colação examinou o
mérito do extraordinário, enquanto o julgado embargado não expendeu
quaisquer considerações acerca da matéria, tendo se limitado à
observância dos requisitos de reconhecimento do recurso.
Agravo regimental não provido.